Tribunal: TJMT
Processo: 1016386-31.2021.8.11.0015
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016386-31.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[GILBERTO GIL GIANINI - CPF: 282.227.988-80 (RECORRENTE), MONIQUE CAROLINE TOASSA FONTEALBA - CPF: 339.701.968-09 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

Recurso Inominado n.

1016386-31.2021.8.11.0015

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop

Recorrente(s):
Gilberto Gil Gianini

Recorrido(s):
Município de Sinop

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
21/11/2022 a 24/11/2022

Ordem na pauta: 344

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – VIA PÚBLICA – PARADA OBRIGATÓRIA NÃO SINALIZADA – NEGLIGÊNCIA DO ENTE MUNICIPAL – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DEVER DE RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COMPROVADAS COM O CONSERTO DOS VEÍCULOS ENVOLVIDOS
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos do
art. 21, III, do CTB, incumbe ao Município manter adequada sinalização das vias de rolamento em sua circunscrição, podendo ser responsabilizado por danos materiais quando evidenciado que sua omissão foi determinante para um acidente de trânsito.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora ante sentença proferida em ação indenizatória, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Pretende o recorrente a
condenação do Município de Sinop ao pagamento de danos materiais decorrentes de acidente automobilístico sofrido pelo demandante em cruzamento em via pública da cidade, sem a devida sinalização.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Parecer do Ministério Público no ID 146821671, declinando da manifestação no feito.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia cinge-se em analisar a possibilidade de responsabilização do ente municipal por acidente automobilístico ocorrido em via pública sem a devida sinalização.

Extrai-se dos autos que o autor colidiu com veículo de terceiro no cruzamento das Ruas
das Palmas e das Pereiras, no Bairro Jardim Paraíso III
, no Município demandado.

Aduz que residia há pouco tempo na cidade e desconhece as especificidades do trânsito local, de forma que foi induzido a erro pela ausência de sinalização no cruzamento, eis que não há placa de “PARE” sinalizando a rua preferencial, nem mesmo indicando a velocidade máxima permitida.

A conservação das vias públicas, bem como sua adequada sinalização, de modo a permitir a segurança no trânsito de pedestres e motoristas, é dever do ente municipal no âmbito de sua circunscrição, conforme art. 21, III, do CTB,
in verbis
:

Art. 21.

Compete aos órgãos
e entidades executivos rodoviários da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, no âmbito de sua circunscrição
:

[...]

III -
implantar,
manter
e operar
o sistema de sinalização
, os dispositivos e os equipamentos de controle viário;

Compulsando os autos, tem-se que a sentença de improcedência consignou o seguinte:

“A GCM, como visto acima, consignou que no cruzamento em questão havia apenas placa de Pare no lado oposto onde ocorreu o sinistro o que, segundo a tese do Autor, ocasionou o acidente.

[...]

A placa de Pare possui formato único dentre as placas regulamentadas pelo CTB de modo que ainda que no lado oposto do cruzamento seria possível ao Requerente reconhecer sua forma. Em complemento o Autor afirma que a velocidade em que transitava o terceiro contribuiu para a ocorrência do sinistro, porém tal circunstância deve ser discutida em demanda própria pois, ainda que esteja na preferencial, evidenciando-se o excesso de velocidade é possível a isenção da responsabilidade ou até o reconhecimento da culpa concorrente.”

No entanto, analisando os elementos produzidos no feito, mormente a prova pericial que demonstra a dinâmica do acidente, não vislumbro a possibilidade de afastar a responsabilidade do Município, com base em meras conjecturações, no sentido, por exemplo, de que a existência de placa na avenida oposta deveria ser suficiente para que o autor
presumisse
que militava em seu desfavor a parada obrigatória naquele cruzamento.

Nesse sentido, tem-se que o art. 29, III, “c”, do Código de Trânsito Brasileiro preceitua qual a preferência de passagem de veículos quando os fluxos se cruzarem em local não sinalizado:

Art. 29.
O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

[...]

III -
quando veículos, transitando por fluxos que se cruzem, se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem:

[...]

c)
nos demais casos, o que vier pela direita do condutor.

Essa é, aliás, r
egra de trânsito existente desde o já revogado Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 5.108/1966) e seguida por vários países signatários da Convenção sobre Trânsito Viário celebrada em Viena, em 08 de novembro de 1968, promulgada no Brasil pelo
Decreto nº 86.714
, de 10 de dezembro de 1981.

Nesse sentido,
Arnaldo Rizzardo
(A Reparação nos Acidentes de Trânsito, 2014, p. 368) explica:

“O Código de Trânsito Brasileiro, no art. 29, III, c, ordena que, ‘nos demais casos’, terá preferência o veículo ‘que vier pela direita do condutor’. Solução que não revela qualquer surpresa, eis que já implantada em vários países da Europa, desde décadas atrás
.”

Conforme croqui do local dos fatos (ID 122200464), o veículo com o qual o autor colidiu transitava à sua esquerda, de forma que, ausente a sinalização, não haveria possibilidade do reclamante concluir pela preferência de passagem daquele.

Ainda, em que pese a suposição de que o outro veículo empreendia velocidade incompatível com o local, não se pode negar que a colisão certamente teria sido evitada caso o reclamante parasse na esquina e outorgasse ao outro a preferência de passagem.

Nesse contexto, o conteúdo probatório apresentado não deixa dúvidas da caracterização da culpa do autor pelo acidente em questão, bem como de que
a ausência de sinalização adequada da via foi fator determinante para a colisão
, evidenciada a negligência estatal em atender às determinações do CTB.

O artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, dispõe pela responsabilização dos entes públicos, quando se verificar a materialização de danos em desfavor de terceiros.

Nas hipóteses de omissão do Poder Público, porém, aplica-se a teoria da responsabilidade civil subjetiva, exigindo, então, a comprovação da falha do ente público no dever de agir, consubstanciada na inércia em adotar medida efetiva e eficaz a fim de impedir a concretização do resultado danoso.

Assim, a omissão capaz de gerar o dever de indenizar está relacionada ao descumprimento de um dever jurídico de agir. O ente público deixa de agir na forma da lei e como ela determina, hipótese em que se enquadra perfeitamente a presente celeuma.

A propósito do tema:

APELAÇAO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – REDUTOR DE VELOCIDADE (QUEBRA-MOLAS) SEM A DEVIDA SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA E SEM PINTURA DAS FAIXAS AMARELAS – CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA – ATO OMISSIVO GENÉRICO – RESPONSABILIDAADE SUBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR –– RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1 – A responsabilidade dos entes da Administração Pública, em regra, é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. Inteligência do art. 37, § 6º, da Constituição Federal. No entanto, quando se trata de danos causados por omissão, é imperioso distinguir a omissão específica da omissão genérica. A omissão é específica quando o Estado, diante de um fato lesivo, tinha a obrigação de evitar o dano, sendo objetiva a responsabilidade. É genérica quando o Estado tinha o dever legal de agir, mas, por falta do serviço, não impede eventual dano ao seu administrado, razão pela qual, a responsabilidade é subjetiva, havendo necessidade de prova da culpa. 2 – Diante da omissão do Município, que deixou de sinalizar adequadamente, com as placas de advertência anteriores, o local onde o quebra-molas foi construído e também não providenciou a pintura com faixas amarelas transversais, incontestável que o serviço público não funcionou por culpa dos agentes públicos, que negligenciaram o cumprimento das normas de trânsito. 3 – A indenização por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não devendo ser insignificante, a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva, a ponto de desbordar da razão compensatória.

(N.U. 00044590520108110037, Relatora HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 02/07/2020)

Em relação aos danos materiais, u
níssona a jurisprudência no sentido de que somente pode ser determinada a indenização mediante prova cabal de sua ocorrência (a título de exemplo, precedentes dessa Turma Recursal: N.U.
10413697320208110001, Relator LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, julg. em 03/05/2022; e N.U.
10007551320178110007, Relatora LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, julg. em 25/05/2018).

Da análise dos autos, evidencia-se a comprovação, mediante orçamento, de peças para reposição no veículo do autor no valor de R$ 17.391,75 e mão de obra na quantia de R$ 6.000,00. Ainda que o recorrente alegue que foi compelido a adimplir com a franquia do seguro do outro veículo, não juntou aos autos qualquer demonstrativo do seu valor e respectivo pagamento, de maneira que não é possível conceder o pleito indenizatório com base em meras suposições.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento,
para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I, do CPC, condenando o Município de Sinop ao pagamento do valor de R$ 23.391,75 em favor do autor, com
juros de mora com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, desde a citação, e correção monetária pelo IPCA-E,
a partir do prejuízo (Temas 905 do STJ e 810 do STF), ambos
até 08/12/2021, aplicando-se, a partir de 09/12/2021, a Taxa
SELIC, nos termos da EC nº 113/2021.

Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2022